Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-85.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704261-85.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAROLINE BARBOSA DOS SANTOS NETTO APELADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc., Baixo os autos em diligência e determino a remessa ao Juízo de origem para que a Secretaria certifique a interposição de contrarrazões pela Apelada, ora autora. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator